Tribunal: TJMT
Processo: 0000630-53.2013.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000630-53.2013.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO), GILMAR GARBULHA DO PRADO - CPF: 277.061.259-04 (APELADO), JUCELENE KUNCKEL DE ARAUJO - CPF: 430.058.101-00 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRECRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA EXEQUENTE – AUSÊNCIA – HIPÓTESES LEGAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende dos atos elencados no artigo 921 do Código de Processo Civil (CPC), como suspensão da execução por 01 (um) ano, caso não sejam localizados os executados ou bem passíveis de penhora (inciso III e § 1o).

Quando os devedores forem citados, houver localização de bens passíveis de penhora e não tiver sido determinada a suspensão da execução, tampouco ocorrido desídia por parte do exequente, não há que se falar em reconhecimento da prescrição intercorrente.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Banco do Brasil S.A., contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada em face de Gilmar Garbulha do Prado e Jucelene Kunckel de Araújo,
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a ação, com resolução do mérito.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta que a decisão deve ser reformada, porque não há que se falar em prescrição intercorrente, visto que os executados foram citados, em 13.03.2013, e que houve parcial êxito nos atos de constrição solicitados, com o bloqueio de valores existentes em seus ativos financeiros.

Assevera que o requerimento de quebra de sigilo fiscal foi deferido e, consequentemente, localizados diversos bens imóveis passíveis de constrição, já que o ofício encaminhado ao cartório de registro de imóveis confirmou a titularidade de propriedade dos bens em nome dos Apelados.

Expõe que o Apelante não fora intimado para se manifestar sobre a eventual ocorrência de prescrição e, também, porque não foi pessoalmente intimado sobre a possibilidade de extinção da ação, sem julgamento do mérito, tampouco o advogado o fora.

Alega que a sentença recorrida afronta o Princípio da Economia Processual, pois a extinção prematura do feito, trará como consequência o ajuizamento de nova ação.

Aduz que os honorários advocatícios de sucumbência foram equivocadamente arbitrados em desfavor do Apelante e, subsidiariamente, defende que se o entendimento for pela manutenção da sentença, esta deve ser reformada para afastar qualquer condenação da Recorrente ao ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco do Brasil S.A. insurge-se contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada em desfavor de Gilmar Garbulha do Prado e Jucelene Kunckel de Araújo.

Na ocasião, o mencionado Magistrado
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a ação, com resolução do mérito, condenando o Apelante ao pagamento do ônus sucumbencial.

Extrai-se dos autos que, em 20/02/2013, o Apelante ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de Gilmar Garbulha do Prado, Edvaldo Della Vedova de Araújo e Jucelene Kunckel de Araújo, sob a alegação de ser credor do débito decorrente do contrato de Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01323-5 (id. 224143679 - Pág. 35/40), firmado em 07/04/2009, no valor de R$ 199.222,12 (cento e noventa e nove mil e duzentos e vinte e dois reais e doze centavos),

com vencimento final para 07/04/2010, tendo como garantia, em penhor cedular de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, 345 (trezentos e quarenta e cinco) novilhos, bovinos da raça nelore, com 24 e 36 meses, que representam o valor de R$ 428.634,90 (quatrocentos e vinte e oito mil e seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos) – id. 224143679 - Pág. 41/43.

Verifica-se, ainda, que houve aditivo contratual, em 07/06/2010, prevendo nova data de vencimento da última parcela, 15/06/2015 (id. 224143679 - Pág. 44/47.

Acontece que se configurou, no caso apresentado, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, visto que os executados não efetuaram o pagamento de algumas, o que resultou na dívida, atualizada até dezembro de 2012, no importe de R$ 169.916,75 (cento e sessenta e nove mil e novecentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos), conforme cálculo discriminado nos documentos anexos à petição inicial – id. 224143679 - Pág. 48/50.

Os Apelados foram citados por Oficial de Justiça, conforme certidão de id. 224143680 - Pág. 10, no entanto, não houve constrição e avaliação dos bens indicados à penhora, por não terem sido localizados (id.

224143680 - Pág. 11).

O Banco Apelante pugnou pela penhora de ativos financeiros dos Apelados, o que foi deferido e resultou no bloqueio de R$ 663,36 (seiscentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos), cujo pedido de vinculação do valor aos autos foi encaminhado em 28/07/2014 (id. 224143680 - Pág. 35).

Após, o Apelante apresentou pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, para verificar as informações constantes no cadastro patrimonial dos devedores, o que foi deferido, nos termos da decisão de id. 224143680 - Pág. 40/41.

Recebidos os documentos requisitados, o Apelante pugnou pela penhora dos imóveis de matrícula 9.190, 1.203, 1.204, 3.321, 4.949, 4.999, 5.000, 9.066, 9.067, dos Cartórios de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo, Matupá e Guarantã do Norte.

Intimado para apresentar cálculo atualizado do débito, o Apelante deixou transcorrer sem manifestação o prazo, conforme certidão de id. 224143683 - Pág. 32, expedida em 16/12/2019.

Em 07/07/2020, o Apelante pleiteou a penhora do imóvel de Matrícula n. 9.190 (id. 224143684), porém, os autos foram digitalizados e não houve análise, o que fez com que o Recorrente pugnasse, em 1o/03/2023 pelo prosseguimento do feito, com a devida apreciação do pleito.

Nada obstante, adveio a sentença de extinção do feito, com resolução do mérito, pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente.

Inconformado, o Banco recorre.

Vê-se que, da análise de todo o andamento processual, não se verifica comportamento omissivo do Apelante, tampouco o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sabe-se que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que apenas a desídia da parte exequente pode justificar a caracterização da prescrição intercorrente. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018).

2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de no. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de no. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz".

3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória.

4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 25/04/2022. Publicação: 23/05/2022).

Ademais, é cediço que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende dos atos elencados no artigo 921 do Código de Processo Civil (CPC), como suspensão da execução por 01 (um) ano, caso não sejam localizados os executados ou bem passíveis de penhora (inciso III e § 1o).

O § 4o do mesmo dispositivo legal estabelece que a prescrição terá início quando houver ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis e poderá ser suspensa por uma única vez, por um ano.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Lei n. 14.195/2021 incluiu o § 4o-A no artigo 921 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece:

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

Desta feita, da análise do andamento processual, percebe-se que não houve determinação de suspensão, tampouco de arquivamento, e que, no caso, os devedores foram localizados, assim como bens passíveis de penhora, logo, não configurada a hipótese de prescrição intercorrente.

Nesse sentido, os julgados
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - INÉRCIA DO CREDOR - NÃO DEMONSTRADA
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. - Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei - A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências necessárias ao andamento do processo determinadas pelo juiz -
Não ocorre a prescrição intercorrente quando a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais - Sentença cassada.
Recurso provido. (TJMG. RAC: 10209050500831001 Curvelo. Órgão Julgador: 18a Câmara Cível. Relator: José Eustáquio Lucas Pereira. Julgamento: 15/02/2022. Publicação: 16/02/2022). [Sem negrito no original].

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS - AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE
- IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.o 14.195 DE 2021 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.o 14.195 de 2021, dada ao § 4.o do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido.

(TJMT. RAI: 1019131-58.2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 14/11/2023. Publicação: 16/11/2023). [Sem negrito no original].

Desta feita, conclui-se que a sentença recorrida deve ser cassada, a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., para
cassar a sentença de extinção combatida e, por conseguinte,
DETERMINA-SE
o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024